Tribunal: TCU
Processo: 032.424/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10498/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.424/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Aniceto Ferreira de Figueiredo (XXX.832.564-XX); Andre Tavares Correa Dias (XXX.260.537-XX); Fabio Araujo de Souza (XXX.057.877-XX); Fabio Frohwein de Salles Moniz (XXX.227.367-XX); Fabio da Costa Figueiredo (XXX.120.517-XX); Flavia Fonseca Bloise (XXX.690.707-XX); Gracyelle Costa Ferreira (XXX.489.756-XX); Rachel Gouveia Passos (XXX.665.807-XX); Thenner Silva Rodrigues (XXX.322.266-XX); Waleska Cardoso de Lima (XXX.629.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.